Tribunal: STF
Processo: ARE 1551242
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 63, fl. 2):
    “APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - Crédito decorrente de ação de desapropriação por interesse público - Concessionária de serviço público em recuperação judicial - Impossibilidade de submissão do crédito ao juízo recuperacional - Constituição Federal que garante a prévia e justa indenização no caso de desapropriação (artigo 5º, inciso XXIV) - Regra constitucional que se sobrepõem ao regramento infraconstitucional da recuperação judicial - Natureza não concursal do crédito decorrente de ação de desapropriação - Irrelevância da data de constituição do crédito no caso de desapropriação - Preservação da competência do juízo da desapropriação para cumprimento do julgado - Alteração legislativa promovida na Lei nº 11.101/2005 que reservou ao juízo da recuperação judicial apenas a substituição de eventual constrição que recaia sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial - Prosseguimento do cumprimento de sentença - Sentença reformada - Recurso de apelação provido. ”
    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 66), foram rejeitados (Doc. 67).
    No RE (Doc. 80), interposto com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, CONCESSIONÁRIA SPMAR S.A. alega violação aos arts. 5º, caput, XXIII e XXIV; 97; e 170, caput, III e VII, da CF/1988, bem como a Súmula Vinculante 10, pois mesmo conhecendo a sua grave situação financeira, o acórdão recorrido deixou “de aplicar as regras que regulamentam o processo de recuperação judicial, sob o fundamento de que a sujeição do crédito originado em ação de desapropriação à recuperação judicial em atenção ao princípio de preservação da empresa violaria a justa e prévia indenização” (Doc. 80, fl. 13). 
    Sustenta que o acórdão recorrido, ao afirmar “que o princípio da justa e prévia indenização devida impede a sujeição do crédito de desapropriação à recuperação judicial do devedor e obsta a competência do Juízo Universal para decidir sobre a matéria e sobre a realização de atos constritivos voltados à satisfação do referido crédito” (Doc. 80, fl. 20), (…) “despreza os relevantes princípios da preservação da ordem e da atividade econômica, os quais embasam o arcabouço legislativo que prevê a Recuperação Judicial como forma de garantir a preservação da empresa” (Doc. 80, fl. 21).
    Afirma que o acórdão recorrido afastou a aplicação dos arts. 6º, § 7º-A, 49 e 126 da Lei 11.101/2005, sem observância da cláusula de reserva de plenário, violando o art. 97 da CF/1988 e a SV 10/STF.
    Requer, ao final, o provimento do presente recurso reformando-se o acórdão recorrido para “reconhecer a competência do Juízo Universal para decidir sobre a concursalidade dos créditos e sobre a realização de atos de expropriação da empresa recuperada, bem como para reconhecer a própria sujeição da indenização por desapropriação à recuperação judicial do devedor, ante a prevalência dos princípios da preservação e da função social da empresa e da busca do pleno emprego em face do princípio de caráter individual da justa indenização em ações de desapropriação” (Doc. 80, fl. 28). 
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Doc. 80, fls. 10-14):
    “A redação dada pela emenda constitucional n. 45, de 8 de dezembro de 2004, ao art. 102, inc. III, § 3º, da Constituição Federal, instituiu o requisito da relevância geral das questões constitucionais discutidas no processo para a admissibilidade do recurso extraordinário. 
    Com isso, outorgou-se ao Col. Supremo Tribunal Federal um verdadeiro poder político para a seleção das causas a serem decididas por ele, mediante a ponderação de sua importância social, econômica, institucional e jurídica. O novo exame da questão já debatida nas instâncias inferiores justifica-se agora não mais na violação constitucional que atinja o interesse tão-somente das partes, mas sim na repercussão geral das questões constitucionais debatidas no recurso para toda a sociedade ou para relevantes segmentos dela. 
    Na prática, impõe-se um novo requisito de admissibilidade aos recursos extraordinários, de modo que somente serão conhecidos os recursos cuja questão jurídica posta à apreciação do Col. Supremo Tribunal Federal extrapole o interesse das partes. Ou seja, o pronunciamento jurisdicional pedido em sede de recurso extraordinário também deve ter relevância social, política, econômica ou jurídica, nos termos do art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 
    O presente recurso traz uma questão jurídica de enorme relevância jurídica e social. De maneira resumida, a questão de fundo objeto deste recurso extraordinário diz respeito à impossibilidade de os VV. acórdãos privilegiarem o crédito da recorrida, que tem origem em ação de desapropriação anterior à recuperação judicial da SPMAR, desrespeitando a norma legal que estipulou quais são os créditos excluídos do rol de credores (arts. 6º, § 7º-A, 49 e 126 e da Lei de Recuperação Judicial e Falência).
    No caso concreto, os VV. acórdãos recorridos entenderam que os referidos dispositivos não poderiam prevalecer em face do princípio constitucional da justa e prévia indenização em ações de desapropriação. Confira-se, nesse sentido, o que foi dito pelos VV. acórdãos recorridos: 
    […]
    A ora recorrente SPMAR é uma concessionária de rodovia cujo contrato previa a execução de uma das obras rodoviárias mais importantes do Estado de São Paulo, o rodoanel Mário Covas. Para viabilizar a execução desta obra, a recorrente teve que fazer inúmeras desapropriações. 
    Com grande esforço, a obra foi concluída, mas ainda estão pendentes de finalizações diversas ações de desapropriação. Anos depois de iniciar a execução de obra, e sendo mais uma das empresas atingidas pela notória crise econômica que assolou o país (e especialmente o mercado de construção civil), a SPMAR pediu sua recuperação judicial. 
    Sendo o crédito da recorrida anterior à recuperação judicial, e sabendo que o ordenamento jurídico pátrio não excluiu créditos originados em ações de desapropriação do rol de valores sujeitos à recuperação judicial, naturalmente o valor discutido na demanda de origem deve ser submetido ao processo de recuperação judicial, a fim de viabilizar o cumprimento do plano de recuperação judicial e o soerguimento da empresa. 
    Todavia, mesmo conhecendo a gravíssima situação financeira da SPMAR, os VV. acórdãos deixaram de aplicar as regras que regulamentam o processo de recuperação judicial, sob o fundamento de que a sujeição do crédito originado em ação de desapropriação à recuperação judicial em atenção ao princípio de preservação da empresa violaria a justa e prévia indenização previsto no art. 5º, inc. XXIV, da Constituição Federal. 
    Evidentemente, essa questão – que, inclusive, consubstancia colisão entre princípios constitucionais relacionados à preservação da empresa e ao pagamento da justa e prévia indenização em ações de desapropriação – possui enorme relevância jurídica e social. 
    […]
    Esse tema vem sendo objeto de muita discussão no judiciário1 , sempre tendo como parâmetro de análise o art. 5º, inc. XXIV, da Constituição Federal, cuja interpretação é competência dessa e. Corte Constitucional. 
    Inequívoca, portanto, a presença de um interesse que transcende os limites subjetivos do presente recurso, cumprindo o requisito da repercussão geral e autorizando o conhecimento do presente recurso extraordinário.”
    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) “o posicionamento apresentado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação, condição para o prosseguimento do recurso sob exame”; e (b) incide na hipótese o óbice da Súmula 279 do STF (Doc. 89).
    No Agravo, a parte recorrente alega que a decisão agravada usurpa a competência do STF ao analisar o mérito do apelo extremo. Ainda, defende a inaplicabilidade da Súmula 279/STF ao caso e reitera os fundamentos do RE (Doc. 95).
    É o relatório. Decido.
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.
    Esta sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em julgamento assim ementado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020.
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o qual decidiu que “os créditos originários de ações de desapropriação não se submetem à ordem concursal na recuperação judicial (...) na medida em que possui assento constitucional a regra segundo a qual a desapropriação deve ocorrer mediante justa e prévia indenização em dinheiro, conforme previsto no artigo 5º, inc. XXIV, da Constituição Federal” (Doc. 63, fl. 4). No RE, o recorrente pede para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “reconhecer a competência do Juízo Universal para decidir sobre a concursalidade dos créditos e sobre a realização de atos de expropriação da empresa recuperada, bem como para reconhecer a própria sujeição da indenização por desapropriação à recuperação judicial do devedor, ante a prevalência dos princípios da preservação e da função social da empresa e da busca do pleno emprego em face do princípio de caráter individual da justa indenização em ações de desapropriação”.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral.
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2025.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente